Tribunal: STF
Processo: HC 224667
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça na reclamação nº  44.399, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADAS. EXECUÇÃO PENAL. JULGADOS DESTA CORTE QUE DETERMINARAM A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO À PROGRESSÃO DE REGIME DE EXECUTADO COM BASE EM DADOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO DA PENA. SUPERVENIENTE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL AO APENADO. NOVO INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. De mais a mais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    2. Lado outro, a prolação de decisão unilateral pelo Relator não fere o princípio da colegialidade, tampouco caracteriza cerceamento de defesa sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo regimental, no qual é facultado às partes efetuar sustentação oral, conforme previsão da Lei 14.365, de 02/06/2022. 



    3. A despeito de o acórdão proferido pela Terceira Seção do STJ na Reclamação n. 41.718/SP ter feito alusão à necessidade de o pedido de progressão de regime do sentenciado dever ser analisado levando-se em conta “eventuais faltas e/ou novos delitos cometidos ao longo da execução penal, assim como tendo em conta seus esforços no estudo e no trabalho, ao longo da execução, além de outros incidentes ocorridos durante a execução da pena”, em momento algum esta Corte afastou a possibilidade de realização de exame criminológico para o fim de se avaliar o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse. 



    4 Os julgados desta Corte de Justiça têm se orientado no sentido de que o resultado desfavorável de exame criminológico do executado constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão de regime, caso dos autos. Precedentes. 



    5. Não desborda dos limites do acórdão desta Corte que determinou fosse efetuada nova análise de pedido de progressão de regime de executado o julgado de 1º grau que, em nova decisão, indefere a benesse tendo em conta o resultado desfavorável de exame criminológico realizado após a decisão emanada desta Corte. 



    6. Não existindo descumprimento de decisão judicial emanada desta Corte identificável em um juízo perfunctório, a reclamação não preenche todos os requisitos processuais necessários para o seu conhecimento, carecendo de interesse processual, na modalidade “adequação”, o que autoriza a sua extinção sem resolução de mérito. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve indeferido pedido de progressão de regime.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem e não logrou êxito nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Inconformismo quanto ao teor de v. acórdão deste E. Tribunal. Ademais, o apontado constrangimento ilegal seria decorrente do descumprimento dos parâmetros determinados pelo Col. Superior Tribunal de Justiça. Writ não conhecido.”



    Ainda irresignada, a defesa manejou reclamação constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça e, na oportunidade, se determinou ao Juízo das execuções “que reexaminasse o pedido do executado de progressão de regime, ‘avaliando o preenchimento do requisito subjetivo com base em eventuais faltas e/ou novos delitos cometidos ao longo da execução penal, assim como tendo em conta seus esforços no estudo e trabalho, ao longo da execução, além de outros incidentes ocorridos durante a execução da pena’”.



    A defesa entendeu que o Juízo de 1º grau não teria teria observado o provimento da Corte Superior e ajuizou nova reclamação constitucional, a qual foi apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão de progressão de regime ao paciente. 



    Aduz que “o juiz de primeira instância considera que, apesar de possuir boa conduta carcerária e preencher o requisito objetivo, o ora paciente não reuniria méritos subjetivos suficientes para progredir ao regime semiaberto, além de possuir longa pena a ser cumprida”. Alega que o paciente “já entrou na casa de cumprimento de 2/5 da pena. Apresentando bom comportamento carcerário e seguindo todos os parâmetros de ressocialização determinados pelo nosso Estado”. Pondera que o paciente apresentaria condições de progredir de regime.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “À vista do exposto, requer-se a Vossas Excelências que seja concedida ao Paciente a ordem, para que: 



    a) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem para que o Juízo de primeira Instância, da 1ª Vara de Execuções progrida imediatamente o paciente para o Regime Semiaberto, pelo fato do mesmo ter obtido seu Direito e cumprido todos os requisitos necessários, sejam eles objetivos e subjetivos. conforme amplamente discorrido por esta Corte nas Decisões proferidas e desrespeitadas. 



    b) Subsidiariamente, se Vossas Excelências entenderem que os requisitos citados com a inclusão do Exame Criminológico como único fator propício a manter o ora Paciente em Regime mais gravoso, requer desde já que seja determinada a realização de novo exame criminológico, visto que este servido como parâmetro, já estar há tempos ultrapassado.



    c) A defesa manifesta interesse de apresentar as teses por meio de sustentação oral”.  



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...]Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da reclamação. Eis o teor da decisão agravada: [...]



    A despeito de o acórdão proferido na Reclamação n. 41.718/SP ter feito alusão à necessidade de o pedido de progressão de regime do sentenciado dever ser analisado levando-se em conta “eventuais faltas e/ou novos delitos cometidos ao longo da execução penal, assim como tendo em conta seus esforços no estudo e no trabalho, ao longo da execução, além de outros incidentes ocorridos durante a execução da pena”, em momento algum esta Corte afastou a possibilidade de realização de exame criminológico para o fim de se avaliar o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse. Saliento que a decisão impugnada na Reclamação n. 41.718/SP fora proferida em 26/04/2021. Ora, no caso concreto, a consulta ao andamento processual da Execução Penal n. 1025190-59.2020.8.26.0482 revela que o Juízo das Execuções indeferiu o pedido de progressão de regime do ora reclamante, em 07/07/2021, com amparo no parecer contrário à progressão exarado pela equipe multidisciplinar responsável por exame criminológico realizado após abril/2021. É esta a decisão apontada como descumpridora. [...]



    Vale à pena observar, também, que, em nova decisão proferida em 10/03/2022, o Juízo das execuções ressaltou ter cumprido o que foi determinado na liminar concedida na Reclamação n. 41.718/SP, tendo a decisão de 07/07/2021 sido mantida pelo TJ/SP. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho:



    6 - foi determinada a realização de exame criminológico (fls. 71/72) e o mesmo foi juntado às fls. 83/87. 7 - decisão deste Juízo às fls. 97/98 indeferiu o pedido face ausência de méritos subjetivos destacando: ``Infere-se dos autos que a Comissão Técnica de Avaliação emitiu parecer contrário à progressão... "Assume em partes as imputabilidades que recai sobre si. Apresenta crítica superficial em relação as suas ações transgressoras, mostrando-se evasivo em sua narrativa, procurando se eximir de sua culpabilidade. ... Os planos futuros são vagos necessitando de embasamento e diretrizes... O conjunto de fatores apontados indica, por ora, a necessidade do sentenciado em tela manter-se no regime fechado, portanto esta CTC, optou em emitir parecer contrário à progressão de regime..."(fls. 83). 8 – tal decisão está mantida pelo TJ/SP (Agravo em Execução n. 0010586-76.2021.8.26.0482 - fls. 111/112). 9 – em julgamento da Reclamação n. 41.718 pela Terceira Seção do E. STJ foi determinado: ``Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a presente reclamação, apenas para determinar ao Juízo de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP que proceda ao reexame do pedido de progressão de regime do ora reclamante, avaliando o preenchimento do requisito subjetivo com base em eventuais faltas e/ou novos delitos cometidos ao longo da execução penal, assim como tendo em conta seus esforços no estudo e no trabalho, ao longo da execução, além de outros incidentes ocorridos durante a execução da pena.`` (fls. 115/120) 10 – como se extrai dos presentes autos (fls. 97/98) este Juízo já proferiu decisão em atendimento ao decidido liminarmente na Reclamação n. 41.718, inclusive coma manutenção pelo E. Tribunal de Justiça (fls. 111/112). (negritei) 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o art. 112 da Lei de Execução Penal, após a alteração trazida pela Lei n. 10.792/2003, e ainda pela Lei mais recente n. 13.964/2019, não mais exige a submissão do apenado ao exame criminológico para a concessão de benefícios: [...]



    Todavia, o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a realização do aludido exame para a formação do seu convencimento, nos termos do enunciado n. 439 da Súmula desta Corte, segundo o qual “Admitese o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal: [...]



    Além disso, os julgados desta Corte de Justiça têm se orientado no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime. [...]



    Nítido, assim, que o fundamento invocado pelo Juízo das execuções para indeferir a progressão de regime ao sentenciado não desborda dos comandos judiciais exarados por esta Corte. Pelo contrário, a eles se alinha. Tenho, assim, que o Reclamante pretende dar ao julgado desta Corte extensão maior do que a que efetivamente tem, o que desautoriza o manejo da Reclamação, ante a ausência de interesse de agir na modalidade adequação – sabido que o interesse de agir somente existe quando configuradas, concomitantemente, a “necessidade” de reconhecimento de um direito negado pela contraparte ou de alteração do resultado de um julgamento (interesse recursal), diante de evidente prejuízo causado à parte ou a terceiro no processo, e “adequação” do recurso, ação ou impetração devidamente previstos no ordenamento jurídico como o instituto processual adequado e apto a veicular a pretensão do autor ou recorrente.”



    Em relação ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a “fundamento invocado pelo Juízo das execuções para indeferir a progressão de regime ao sentenciado não desborda dos comandos judiciais exarados por esta Corte [‘no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime’]”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para progressão de regime. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus, porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e porte de arma. Progressão de regime. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 60 anos e 21 dias de reclusão, pelos crimes de homicídios qualificados e porte de arma, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias indeferiram a progressão de regime ao paciente com amparo em aspectos concretos da execução penal, consistentes em observações desfavoráveis postas em exame criminológico realizado à época, fazendo alusão ao relatório da área de serviço social e ao relatório psicológico”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 216.268-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/08/2022)



    A propósito, releva notar a orientação desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de se negar a progressão de regime com fundamento em exame criminológico, bem como em outros elementos constantes dos autos. Por oportuno, trago à colação: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 209.110-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/01/2022)



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido. (HC 186.595-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/08/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO E EM LAUDOS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 186.305-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/07/2020)



    Além disso, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente